Tribunal: TJBA
Processo: 8021623-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021623-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA CRUZ DE JESUS e outros Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVA SOURE e outros Advogado(s): Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Alegações de ilegalidade da prisão. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente após conversão do flagrante, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Alegação de constrangimento ilegal diante de: (a) violência policial e invasão domiciliar; (b) ausência de fundamentação para a prisão; e (c) desnecessidade da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se eventual abuso policial e ingresso forçado em domicílio tornariam nula a prisão; (ii) saber se há fundamentação idônea para a prisão preventiva; e (iii) saber se as condições pessoais do paciente autorizariam a concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. Inexistência de lesões corporais conforme laudo pericial, afastando indício de violência policial. Supostos abusos devem ser apurados em procedimento próprio e não contaminam a prisão preventiva, que constitui novo título autônomo. 4. Ingresso domiciliar motivado por situação de flagrante, com fuga do corréu e visualização de volume suspeito na cintura do paciente, circunstância que legitima a entrada dos policiais. 5. A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, com apreensão de substâncias entorpecentes e armas de fogo, incluindo uma com numeração suprimida. 6. Fundamentação judicial concreta com base na gravidade do delito, periculosidade do agente e risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 7. A análise aprofundada de provas sobre autoria e tipicidade da conduta é incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 8. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8021623-95.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente CARLOS EDUARDO DA CRUZ DE JESUS, e, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR